Tribunal: TJMT
Processo: 0041499-33.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041499-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GERALDO SILVEIRA DA SILVA - CPF: 111.300.161-53 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

2 -
A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais
)
estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

3 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

4 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
GERALDO SILVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Geraldo Silveira da Silva
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cobrança n.
0041499-33.2015.8.11.0041,

ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De acordo com a sentença, o Requerente foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do § 2°, do art. 85, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça
.

A parte autora interpôs embargos de declaração (ID n.
14710961). O Juízo
a quo
não acolheu-os (ID n. 14710966).

Em suas razões recursais (ID n.
14710967)
, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa,
sob o fundamento de que o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, valendo-se da chamada regra geral de experiência para elucidar os fatos sem a necessidade de audiência de instrução, cerceando o direito de defesa do Recorrente.

Afirma que, era imprescindível a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT, no qual restou verificado nas inspeções que todas as unidades dos postos fiscais trabalham de forma ininterrupta durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive, sábado, domingo e feriados e, ainda, que o número de servidores é insuficiente.

Sustenta que, em nenhum momento no processo se afirmou que a parte Requerente trabalhava 10 (dez) dias ininterruptos sem um descanso. A jornada interrupta de 24 (vinte e quatro) horas se caracteriza por não haver a regularidade na concessão dos descansos, conforme determina a Lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014 e, que conceder descanso sem a regularidade é a mesma coisa que não conceder.

Argumenta que a existência de colegas de profissão em número suficiente para atendimento da demanda, somente se poderia fundamentar na regra geral de experiência, caso se pudesse minimamente afirmar qual seria a demanda de operação de um posto fiscal. Quantos caminhões devem ser atendidos, para cada caminhão quantos servidores são o suficiente, são perguntas sem as devidas respostas no processo, mesmo com a aplicação da regra geral de experiência.

Cita jurisprudências deste Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, requer a anulação da sentença em razão da negativa de produção de prova testemunhal, acarretando, assim, a ausência de ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal e, o consequente cerceamento de defesa do direito da parte Recorrente.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para condenar o Apelado no pagamento: a)
das horas extras
além das 120 (cento e vinte) horas mensais. Subsidiariamente, requer a condenação das horas extras além da carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, ambas as jornadas previstas na legislação, sendo aplicado o adicional de horas extras incidente no valor da hora normal trabalhada; b)
em dobro
dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos; c) bem como os
reflexos do pagamento das horas extras
e em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, no décimo terceiro, terço de férias, no adicional noturno, licença-prêmio convertida em espécie e em todas as demais verbas de natureza salarial, como consectário legal da condenação.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
14711479)
, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n.
15682962),
não vislumbrou interesse público a ensejar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante, aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de

sentença, sob o fundamento de que
a negativa de produção de prova testemunhal,

acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal, promovendo um evidente cerceamento de defesa do direito da apelante.

Esclarece que,

as testemunhas seriam os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que realizaram a Auditoria Operacional em Postos Fiscais, iniciada em 2016 e finalizada em momento posterior a distribuição da ação, 17/04/2017, que comprovariam o que foi alegado na inicial, já que manifestaram pela existência de jornada ininterrupta com a consequente: 1) realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação; 2) trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos.

O exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).

Analisando os autos, verifico que o Apelante, juntou aos autos o relatório da Auditoria Operacional em Postos Fiscais realizada pelo TCE/MT, dito comprobatório da realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação e trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, oportunidade em que requereu a intimação do apelado e, ainda, a produção de prova testemunhal.

Em atenção ao despacho para especificação de provas, o Apelante anotou que além dos servidores e empregados que laboram nos postos fiscais, também seria necessária a oitiva dos técnicos do TCE/MT que elaboraram o já citado Relatório Preliminar de Auditoria, sob a justificativa de que a produção da prova testemunhal visava a ratificar a comprovação do fato de que inexistia descanso de forma regular no período anterior a 01 de julho de 2014.

A seguir, o juízo passou ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC), assim dispondo acerca da produção da prova testemunhal -
verbis:

[.
..]

Superadas as preliminares, nos termos do art. 355, I do CPC, indefiro a produção de prova testemunhal e passo a análise do mérito, uma vez que a matéria abordada é exclusivamente de direito.

Sem o documento que registra os efetivos horários de labor do Requerente, bem como a comprovação de cumprimento da escala determinada, não há como aferir a ocorrência de horas extras, pois estão não podem ser presumidas.

O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]
A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. (Ap 93227/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)
Ademais, conforme mencionado pelo Requerido em sua contestação, os fiscais integrantes do Grupo TAF são submetidos a uma sistemática própria da categoria dada às peculiaridades da função, e por esta razão, o parágrafo único do art. 10 da Lei 79/2000 conferiu ao Poder Executivo regulamentar a forma de execução da carga horária desta categoria.

Alegando omissão, o Apelante opôs embargos declaratórios; todavia, o Magistrado
a quo
não acolheu-os.

A meu ver, o juízo fundamentou, motivadamente, a negativa da produção da prova testemunhal, ao passo que as justificavas do Recorrente para as diferentes motivações não convencem da imprescindibilidade da prova.

Em suma, diferente da pluralidade de decisões em igual sentido exigida pela jurisprudência, o precedente judicial se contenta com uma decisão específica, assim definida em lei (efeito vinculante), ou, nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI,
a decisão que enfrentar os principais argumentos relacionados à questão de direito posta no caso concreto, de sorte a estabelecer uma diretriz para solução de casos semelhantes futuros
(efeito persuasivo).

O CPC/2015 elenca os seguintes precedentes obrigatórios:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;

IV -
os enunciados das súmulas
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1
o

Os juízes e os tribunais observarão o disposto no
art. 10
e no
art. 489, § 1
o
, quando decidirem com fundamento neste artigo
.

(...)”.

Assim, no caso concreto, o acórdão indicado paradigma nada vincula esta Câmara, tampouco impressiona a enumeração de acórdãos ou transcrição de ementas de escólios de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1º, VI do CPC), visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente.

Ainda que fosse diferente, não vislumbro efeito persuasivo no acórdão indigitado precedente, pois do comparativo entre o trecho destacado do voto do Relator, e. Des. Márcio Vidal, na Apelação Cível nº 62232/2015, acerca da imprescindibilidade da produção da prova testemunhal -
verbis
-
“já que não há, nos autos, prova suficientes que comprovem que realmente fazia ou não horas extraordinárias na proporcionalidade aventada”
, e o trecho da sentença argumentado na asserção de que o juiz entendeu pela aplicação da regra geral de experiência, não revela qualquer indicativo de que os pressupostos de fato e de direito seriam os mesmos do caso dos autos.

Além do mais, a prova testemunhal pretendida, não se afigura necessária, porquanto, primeiro, deve-se perquirir sobre a premissa maior ao deslinde da controvérsia, qual seja, a existência ou não do direito, consoante à legislação de regência.

Ademais, mostra-se desnecessária a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que estes somente poderão reafirmar o que foi descrito no relatório e já anexado aos autos, de modo que não poderão afirmar se a Recorrente efetivamente laborou por 240 (duzentas e quarenta) horas ininterruptas nos períodos pleiteados na inicial.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELO DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE DIREITO – AFASTADA – MÉRITO – AGENTE DO GRUPO TAF – REGIME DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, ENTRE OUTRAS VERBAS – LEI COMPLEMENTAR N. 79/2000 – PORTARIA N. 012/SARP/2014 – REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – AUSÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DO ESTADO – PROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.
Somente a lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho, e a Lei Complementar n. 79/2000, que trata do subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização –, previu apenas a que forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. As escalas de trabalho, por um lado serão de 10 (dez) dias, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime de escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária, incluindo domingos, feriados, pontos facultativos, no período noturno; no entanto, por outro lado, a legislação prevê a compensação da jornada de trabalho, seguida de 20 (vinte) dias de folga.

(N.U 1000098-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
. [Destaquei]

Com essas considerações,
Rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Geraldo Silveira da Silva
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação

de Cobrança

ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se da inicial que, o
Recorrente ingressou com Ação de Cobrança aduzindo, em síntese, que é servidor efetivo do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF), no cargo de Agente de Tributos Estaduais, cujas funções, dentre outras, preveem a necessidade de fiscalização direta nas Unidades Operativas de Fiscalização (Postos Fiscais), nos termos do Decreto Estadual nº 2436/98.

Assegura que, a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00 é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais e, que a Administração editou a Portaria nº 70/99/SEFAZ-MT, estipulando a carga horária de 120 (cento e vinte) horas mensais para o exercício nas Unidades Operativas de Fiscalização.

Assevera que, a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9º da Portaria nº 199/08.

Destaca, ainda, que a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:01 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assim, afirma que em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 120 (cento e vinte) horas a carga horária prevista na Portaria nº 70/99 da SEFAZ e em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00.

Diz que em alguns meses as ordens de serviços estipulavam jornadas que duravam 11 (onze) ou 12 (doze) dias de serviço ininterruptos.

Com esses argumentos, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de horas-extras além das 120 (cento e vinte) horas mensais, previstas na Portaria nº 70/99 da SEFAZ ou, subsidiariamente, além da carga horária de 200 (duzentas) horas previstas na Lei Complementar Estadual nº 79/00, com a aplicação do incidente sobre o valor das horas-extras trabalhadas em relação ao período não prescrito,
entre os anos de

2007
,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Requereu, ainda, o pagamento em dobro das horas-extras trabalhadas em feriados, pontos facultativos e domingos, com os consequentes reflexos no 13º salário, no terço constitucional de férias, no adicional noturno, na licença-prêmio convertida em espécie e em todas as demais verbas de natureza salarial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores aos cincos anos do ajuizamento da ação e, no mérito rechaçou as alegações da Autora, pugnando pela improcedência da ação.

O Juiz de Primeiro Grau determinou a intimação das partes para manifestarem sobre as provas que ainda pretendiam produzir (ID n. 14710483), oportunidade em que o Autor requereu a produção de prova

testemunhal. Já o Estado de Mato Grosso arguiu que não pretende produzir provas.

Em seguida, o Juiz de Primeiro Grau proferiu sentença, julgou
improcedentes
os pedidos.

Contra a mencionada sentença, o Autor apresentou recurso de apelação.

Pois bem. A Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, dispõe em seu artigo 10 que:

Art.10. O
regime de trabalho
dos ocupantes do
Grupo TAF
será de
40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária
de que trata o
caput
será
regulamentada por ato do Poder Executivo
. [Destaquei].

Por sua vez, a Portaria nº. 199/08 da SEFAZ/MT, que implementa, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL, e dá outras providências, determina que:

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos
Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port.
227/12
).

Redação anterior dada pela Port.
274/10
.

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT s
erá de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de
10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
. [Destaquei].

Nota-se que desde a redação original do dispositivo acima colacionado, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Por sua vez, a Portaria nº 70/99 da SEFAZ/MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1º - As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e

Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2º - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3º, VI, 2, do Decreto n.º 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a
carga horária de cento e vinte horas mensais
;
[Destaquei].

Essa Portaria foi revogada expressamente pela Portaria 012/SARP/2014, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização
serão exercidas em regime escalas de
turnos de revezamento
, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º
No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

[Destaquei].

Feitos esses esclarecimentos sobre a legislação aplicada ao caso dos autos e, analisando a sentença proferida entendo que a conclusão do Magistrado de Primeiro Grau de que a redução da carga horária (cento e vinte horas mensais
)
estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT,
não deve ser levada em consideração para solução da lide
, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho (artigo 37, X, da CF) e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a
forma de execução
da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. Confira-se:

[...]. Em face do exposto, tenho que a carga horária de 40 horas semanais e 200 horas mensais prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00 há de prevalecer, o que afasta a possibilidade de aplicação da carga horária de 120 horas mensais fixada por meio de portaria, bem como a aplicação da carga horária de 240 horas mensais fixada por meio de portaria, ordem de serviço ou qualquer espécie normativa infralegal. [...].

Desse modo, a carga horária prevista em lei é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

O Apelante/Autor alega, ainda, que a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9º da Portaria nº 199/08.

Destaca que a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:01 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assegura que, em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00.

Nesse ponto, também entendo que o Apelante/Autor não possui razão, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

[...].
Analisando os autos e os documentos acostados, observa-se que o Requerente trouxe as suas escalas de plantão de maio/2007 a julho/2014 (fls. 37/102), porém tais documentos tratam-se de ordens de serviço sem a assinatura dos responsáveis legais, não comprovando que o Requerente efetivamente cumpriu a escala determinada e nem a sua frequência, uma vez que ausentes os cartões de ponto com horários de entrada e saída.

Sem o documento que registra os efetivos horários de labor do Requerente, bem como a comprovação de cumprimento da escala determinada, não há como aferir a ocorrência de horas extras, pois estão não podem ser presumidas.

[...]
Ademais, conforme mencionado pelo Requerido em sua contestação, os fiscais integrantes do Grupo TAF são submetidos a uma sistemática própria da categoria dada às peculiaridades da função, e por esta razão, o parágrafo único do art. 10 da Lei 79/2000 conferiu ao Poder Executivo regulamentar a forma de execução da carga horária desta categoria.

[...].

Desse modo, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que [...]
as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual nº 79/2000 [...].
No mesmo relatório consta que [...]
Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento
em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, o Autor/Apelante laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão do Autor/Apelante.

Ademais, no recurso de apelação a Apelante diz que
em nenhum momento no processo se afirmou que a parte Requerente trabalhava 10 dias ininterruptos sem um descanso. A jornada interrupta de 24 horas se caracteriza por não haver a
regularidade na concessão dos descansos
conforme determina a Lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014. Conceder descanso sem a regularidade é a mesma coisa que não conceder.

Assim, se o próprio Apelante assegura que houveram os descansos, então, não tem como tem como esta Magistrada saber a quantidade de horas extraordinárias efetivamente laboradas e, neste caso,
não há como se admitir a prova testemunhal com a oitiva dos próprios colegas de trabalho da Requerente, que, por estarem na mesma situação de fato e de direito, são considerados suspeitos
(artigo 447, § 3º, II, do Código de Processo Civil).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como os reflexos do pagamento das horas extras e em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, no décimo terceiro, terço de férias, no adicional noturno, licença-prêmio convertida em espécie e em todas as demais verbas de natureza salarial, como consectário legal da condenação, mais uma vez sem razão o Autor/Apelante.

Isso porque, muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Geraldo Silveira da Silva
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020